Tribunal: STF
Processo: HC 239561
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar nos autos do HC 900.975/RO (documento eletrônico 17).



    Inicialmente, a defesa relata que:



    “[...] anteriormente ao último afastamento determinado pelo E. TJRO, mais precisamente em 12.7.2023, o Paciente viu pesar contra si uma série de cautelares que em muito se assemelham às medidas ora combatidas, pois também determinaram seu afastamento do cargo de Prefeito e a proibição de contato com servidores públicos - nos autos do procedimento nº 0806464-18.2023.8.22.0000.



    4. Em dezembro de 2023, por determinação emanada por este C. STF, as referidas constrições foram integralmente revogadas, atendendo a pleito liminar suscitado por sua defesa técnica no HC n. 236.297/STF.



    5. Tão logo a 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (‘Draco’) e o D. Ministério Público de Rondônia (‘MPRO’) se manifestaram a respeito da r. decisão proferida pelo C. STF, reconheceram a total desnecessidade de se impor referidas constrições em detrimento do Paciente, o que foi chancelado pelo E. TJRO.



    6. Sem embargo do total descabimento das constrições impostas em desfavor do Paciente, reconhecidas pelos próprios órgãos de persecução penal, o Ato Coator, proferido no bojo de outro procedimento – notadamente o de nº 0800951-35.2024.8.22.0000 –, repristinou, em março de 2024, sem qualquer mínima justificativa para tanto, essa mesma pleura de constrições judiciais em desfavor do Paciente (doc. n. 1).



    7. A teratologia do Ato Coator é, nessa perspectiva, patente, dado que, em procedimento antigo, cujos acontecimentos remontam há 04 (quatro) anos, busca reviver cautelares anteriormente impostas ao Paciente que já foram revogadas por ordem deste C. STF e com posterior anuência dos mesmos órgãos persecutórios que agora manejam a representação que ensejou a prolação do Ato Coator.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3; grifos no original). 



    Em seguida, alega que:



    “13. A excepcionalidade do caso em análise pode ser extraída do fato de que o Ato Coator proferido pelo C. STJ manteve integralmente a coação ilegal imposta pelo E. TJRO que, por sua vez:



    (i) Não veicula qualquer conduta executada pelo Paciente para impingir medidas cautelares em seu detrimento, inexistindo, portanto, mínima fundamentação. São mencionadas apenas atos relacionados a terceiros com relação aos quais não se pode deduzir qualquer elemento de cautelaridade apto a justificar as constrições judiciais em detrimento do Paciente;



    (ii) Não goza de elementos de contemporaneidade, na medida em que a investigação remonta a acontecimentos ocorridos há 4 anos e que, mesmo após o transcurso de 3 anos de investigação, a Autoridade Policial não logrou identificar elemento concreto que vinculasse o Paciente à empreitada delitiva;



    (iii) Tergiversa a real dinâmica dos acontecimentos de apuração policial ocorrida no passado, no qual a Autoridade Policial e o D. MPRO concordaram com a revogação de medidas cautelares impostas em detrimento do Paciente;



    (iv) Não observou parâmetros fixados por este C. STF na ADI n. 5540 para determinar o afastamento do Paciente do cargo de Prefeito de Ji-Paraná/RO; e



    (v) No que toca ao Paciente, está escorada em alegações genéricas e desamparadas de dados concretos.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5; grifos no original).



    Nesse contexto, sustenta que: 



    “[...] a r. decisão objurgada [do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO] não está minimamente fundamentada, tendo buscado se escorar em acusações sob apuração em investigações alheias ao presente caso, com tramitação perante outros órgãos jurisdicionais.



    25. Dentre as justificativas estampadas na r. decisão constou a de que -- ‘Foi apontado pelos requerentes que o representado Isaú já havia sido afastado e, ao retornar ao cargo, passou a exonerar ou transferir servidores que teriam atuado em feitos envolvendo interesses do seu grupo’ --.



    26. O referido afastamento foi o que ocorreu em 10.7.2023 no âmbito da Operação ‘Horizonte de Eventos’, deflagrada recentemente pela mesma Autoridade Policial que atua no presente caso: 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – Draco.



    27. Importante destacar que a eminente Juíza convocada não foi avisada pela Draco que o afastamento do cargo de Prefeito e as outras medidas cautelares que lhe foram impostas na Operação Horizonte de Eventos já estavam revogadas por este C. STF.



    28. Cabe lembrar que, em 15.12.2023, ao analisar a situação do afastamento do Paciente, este C. STF entendeu por bem revogar essa cautelar tendo em vista o longo prazo de afastamento do cargo para o qual foi democraticamente eleito.



    29. Além disso, o eminente Relator do HC n. 236297/STF ressaltou que o Paciente já era investigado há mais de 06 (seis) meses e, apesar de todo o material indiciário recolhido, não havia nada de concreto que lhe foi formalmente imputado. [...].



    [...]



    30. Do mesmo modo, não foi informado à I. Juíza convocada que a Draco solicitou as cautelares nos autos do inquérito relacionado a este caso em 7.2.2024 e, em 5.3.2024, pediu a este E. TJRO a revogação integral das mesmas medidas que tinham sido deferidas no curso da Operação Horizonte de Eventos, o que fez o habeas corpus que tramitava perante o C. STF ser arquivado por perda de objeto.



    [...]



    32. A revogação de todas as cautelares contou com a chancela do D. MPRO e com r. decisão de revogação integral dessas medidas proferidas pelo E. TJRO, de modo que não houve dúvidas acerca da desnecessidade das medidas. Veja-se trecho da r. decisão proferida pelo E. TJRO:



    [...]



    33. Não é plausível que a mesma Delegacia que solicita as cautelares de afastamento do cargo e outras contra o Paciente em 7.2.2024 (utilizando como fundamento a Operação Horizonte de Eventos) assuma em 5.3.2024 que as investigações dessa mesma Operação podem seguir normalmente sem necessidade de nenhuma medida cautelar.



    34. É evidente que, apesar de a Draco ter se acelerado para pedir essas cautelares ao E. TJRO na Operação Horizonte de Eventos, confessou posteriormente que a análise dos elementos colhidos apontava a desnecessidade de todas as medidas anteriormente solicitadas, sendo certo que o mesmo erro se repete no presente caso.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-10).



    Ainda, esclarece que:



    “[...] ao mencionar o remanejamento de servidores como fator para a concessão da cautelar de afastamento do cargo, a r. decisão foi descontextualizada (e talvez até induzida ao equívoco), pois isso ocorreu para reverter os atos praticados pelo Vice-Prefeito.



    39. Isso porque, ao assumir provisoriamente a gestão municipal em razão do afastamento do cargo determinado na Operação Horizonte de Eventos, o Vice-Prefeito iniciou um desmonte das políticas públicas que já estavam em curso, com a exoneração e transferência de diversos servidores, principalmente das Secretarias Municipais.



    [...]



    41. Nesse contexto, o que ocorreu com o retorno do Paciente ao cargo em dezembro de 2023 foi a reorganização dos servidores locais, com nomeações e exonerações principalmente em funções de confiança. Isso constitui mero exercício do poder privativo do gestor municipal, tal como feito pelo Vice-Prefeito (que nem por isso foi acusado de crime).



    42. A propósito, o mesmo fato se repetiu recentemente, pois, ao assumir a Prefeitura em 26.3.2024, em decorrência do novo afastamento do Paciente, o Vice-Prefeito procedeu novamente a uma série de exonerações e nomeações, principalmente nas Secretarias Municipais.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Assevera, também, que:



    “[...] o objeto do inquérito subjacente a essa medida cautelar está relacionado à análise da tramitação legislativa da Lei Municipal n. 3.444 de 7 de dezembro de 2021. O inquérito sobre esses fatos remonta ao período de 2022 (7013038-87.2022.8.22.0005), com medida deflagradas inicialmente em primeira instância e posteriormente enviadas a este E. TJRO.



    47. O Relatório de análise do material apreendido (n. 012/2022) nessa investigação foi elaborado em 23.5.2023 pela Draco e já se direcionava ao Paciente, de modo que a apuração já era conduzida contra ele durante o referido período.



    48. Ou seja, o feito tramita perante a Draco há mais de 02 (dois) anos, sendo que o seu envio a este E. TJRO ocorreu há mais de 01 (um) ano e nunca houve relato de quaisquer empecilhos ao curso regular das investigações. Nem mesmo quando o Paciente foi reconduzido ao cargo por decisão do C. STF houve a identificação de qualquer atividade que interrompesse os trabalhos da Draco.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Sustenta, outrossim, a ausência de contemporaneidade das medidas cautelares, uma vez que:



    “[...] o Paciente permaneceu no exercício do cargo desde janeiro de 2021 e a investigação se iniciou em 2022. Ou seja, foram quase 04 (quatro) anos de mandato e 03 (três) anos de investigação sem que a Autoridade Policial conseguisse recolher quaisquer elementos concretos que indicassem empecilhos às investigações ou ‘reiteração delitiva’.



    63. Mesmo após o retorno ao cargo em dezembro de 2023 (exercício suspenso em julho de 2023 em razão da Operação Horizonte de Eventos), não houve notícia até o momento de condutas do Paciente que sustentassem a fixação dessa cautelar de afastamento. Pelo contrário, o retorno do cargo ocorreu com a concordância da Draco e do D. MPRO, com homologação por parte do E. TJRO.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    “[...] a superação do enunciado da súmula nº 691/STF para conceder medida liminar em seu favor, determinando a revogação das constrições de (i) afastamento cautelar do cargo público; (ii) proibição de contato com os demais investigados/familiares (ou, subsidiariamente, revogação da proibição de contato com os demais investigados/familiares que integrem a Administração Municipal); (iii) proibição de sair do Estado; e (iv) proibição de frequentar repartição pública municipal.” (doc. eletrônico 1, p. 26).



    Quanto ao mérito, postula:



    “[...] a revogação de todas as medidas cautelares pessoais fixadas contra o Paciente, tendo em vista a falta de motivação idônea (afastamento do cargo público) e a ausência de fundamentação (demais cautelares).



    126. Ademais, requer-se, sob pena de nulidade, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Felipe Fernandes de Carvalho, inscrito na OAB/DF sob o nº 44.869.



    127. Pugna-se pela imposição de sigilo na tramitação do presente feito, dada a tramitação sigilosa imposta pela D. Autoridade Coatora no feito de origem.



    128. Por fim, pugna-se pela intimação dos causídicos a propósito da data de julgamento deste writ, com a finalidade de realização de sustentação oral, sob pena de nulidade.” (doc. eletrônico 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    A concessão de liminar só é possível em casos excepcionais, nos quais se verifique, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, entendo estarem presentes tais requisitos.



    Sem adiantar-me sobre a viabilidade deste habeas corpus, considerado o teor da Súmula 691/STF, bem como acerca das questões ligadas intrinsecamente ao mérito da persecução penal - até porque para tanto não se presta o habeas corpus -, compreendo que outras circunstâncias são particularmente evidenciadoras do constrangimento ilegal imposto ao paciente.



    Nos autos de Petição Criminal 0806464-18.2023.8.22.0000, também em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, foram fixadas as seguintes medidas cautelares: (i) afastamento do cargo de Prefeito de Ji-Paraná; (ii) proibição de sair do Estado; (iii) proibição de sair do país; (iv) apreensão de passaporte; e (v) suspensão do porte de arma funcional e privado; (vi) além de proibição de contato entre os investigados.



    Contra elas, a defesa técnica impetrou neste Supremo Tribunal Federal o HC 236.297/RO, da minha relatoria, no qual deferi parcialmente a liminar para suspender (i) o afastamento do cargo; (ii) a proibição de contato com os demais investigados; e (iii) a proibição de sair do Estado.



    Depois disso, os impetrantes formularam pedido de desistência do referido habeas corpus, comunicando que:



    “5. Em 5.3.2024, o D. MPRO consultou a Delegacia de Polícia a respeito da existência de razões que justificassem a manutenção das diversas cautelares impostas contra o Paciente e outros.



    6. Em resposta, a D. Autoridade Policial informou que, após --‘[…] revisão cuidadosa dos elementos e circunstâncias que deram origem às referidas medidas cautelares’ –, concluiu pela desnecessidade de todas as cautelares impostas contra o Paciente.



    7. Nesse contexto, o D. MPRO consentiu com as conclusões policiais e, na sequência, o E. TJRO acolheu o pedido ministerial para afastar todas as medidas cautelares anteriormente impostas ao Paciente.



    8. Inegavelmente, a manifestação policial e a r. decisão confirmaram a existência da coação demonstrada na exordial deste writ.” (grifei). 



    Diante do pedido formulado e dos esclarecimentos apresentados, homologuei a desistência, certo de que as autoridades locais haviam constatado a desnecessidade das cautelares anteriormente impostas ao paciente.



    Porém, de forma surpreendente, os mesmos órgãos de investigação e de persecução penal que antes manifestaram-se no sentido de não mais haver qualquer motivo jurídico para a continuidade daquelas cautelares alternativas, ato contínuo formularam nova representação de aplicação de medidas idênticas, ou pelo menos muito parecidas, as quais acabaram sendo acolhidas pela Juíza Convocada, Relatora, do TJRO, em verdadeira repristinação.



    Apesar de se tratar de outro procedimento investigatório, aliás, mais antigo, aparentemente buscou-se contornar a decisão por mim antes proferida, já que, ao que tudo indica, naquele procedimento anterior seria insustentável manter-se as cautelares então fixadas, diante da fragilidade do que se apresentava em termos indiciários contra o paciente, uma vez que nem sequer havia denúncia oferecida.



    É importante registrar, a propósito, que os fatos investigados no Inquérito 7012776-40.2022.8.22.0005, que deu origem à representação que culminou no Procedimento 0800951-35.2024.8.22.0000, objeto deste habeas corpus, são anteriores às imputações que justificaram aquelas medidas impugnadas no HC 236.297/RO, e nem por isso os Delegados de Polícia da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - 2ª DRACO haviam requerido, até então, qualquer cautelar de natureza pessoal contra os investigados nessa investigação. 



    Para contextualizar essas circunstâncias, transcrevo as seguintes passagens da decisão proferida pela Relatora do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia -TJRO:



    “Trata-se de representação para decretação de medidas cautelares de natureza probatória e pessoal formuladas pelos Delegados de Polícia da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – 2ª DRACO em face de Isaú Raimundo da Fonseca, Elvis Gomes Ferreira, Welinton Poggere Goes da Fonseca, Diego André Alves, Ricardo Marcelino Braga, José Benoá de Melo, Câmara Municipal de Ji-Paraná, Procuradoria-Geral do Município e Prefeitura do Município de Ji-Paraná.



    Em suma, o requerente esclarece que instaurou Inquérito Policial após declarações prestadas pela advogada Diana Paulino Galvão acerca de crimes cometidos na administração pública do Município de Ji-Paraná para aprovação da Lei Municipal n. 3.444, de 07 de dezembro de 2021, a qual trata de autorização para o Poder Executivo celebrar acordos judiciais visando pagar com maior celeridade os débitos judicial e licitamente reconhecidos para servidores da Secretaria Municipal de Educação.



    Afirma que para a real aprovação do respectivo projeto de lei, foi necessário o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos integrantes do esquema e ocupantes de cargos e funções estratégicas.



    Destaca que representantes da classe dos servidores municipais (o ex-servidor Luiz Albuquerque, bem como o presidente do sindicato, Valcir de Souza), bem como os agentes que seriam proponentes da ação judicial (Rosália da Silva e Souza e Wesley Grudtner Martins, sócios de escritório de advocacia), estabeleceram parceria com a advogada Diana, para propor ação por meio de sindicato buscando a implementação de progressão funcional denominada biênio, estabelecendo entre si a repartição de honorários estabelecidos no contrato com os servidores. Aponta que, na ação, o grupo obteve êxito em favor de diversos servidores, culminando na transformação dos valores retroativos em precatórios.



    Após, quando o requerido Isaú assumiu a chefia do executivo municipal, o então servidor da SEMED, Luiz, procurou o prefeito para tratar sobre a implementação do biênio para cerca de 500 servidores da educação, ocasião na qual Isaú teria questionado acerca do valor a ser despendido e, ao ser informado que seria de aproximadamente 19 milhões de reais, solicitou 1 milhão para efetivar a implementação e elaborar lei para antecipar o pagamento dos valores retroativos que se encontravam em precatório, o que representaria uma espécie de ‘fura-fila’.



    O agente Luiz teria considerado o valor excessivo e sugeriu o pagamento de até 500 mil reais, valores que sairiam dos valores recebidos pela advogada Diana, que realizaria o repasse dos valores.



    Estabeleceu-se que Luiz elaboraria a minuta da Lei, enquanto Wellington Poggere (Presidente da Câmara de Ji-Paraná e filho do Prefeito Isaú), bem como o vereador Elvis seriam os responsáveis por apresentar o anteprojeto, sendo o projeto, por ser de iniciativa do Prefeito, seria enviado posteriormente para aprovação na câmara. Pela ação, Wellington e Elvis receberiam 100 mil reais cada um e Isaú 300 mil reais.



    Defende que o requerido Isaú colocou em risco a saúde financeira do município para aprovar o projeto de lei e quitar a ‘propina’ solicitada pelos agentes políticos.



    [...]



    Destaca que, de acordo com o pagamento dos honorários no final do ano de 2022, o requerido Luiz passou a cobrá-la, perseguindo-a e indo até a residência dessa acompanhado pelo policial militar Rafael Palomo, cujo objetivo seria intimidar a advogada. Além disso, o requerido Luiz teria enviado mensagem com caráter intimidatório e ameaças.



    Ressalta que os requeridos tentam, a todo custo, convencer a advogada Diana a realizar o repasse dos honorários e verbas de sucumbências recebidas, a fim de que fosse concluída toda a trama delitiva, inclusive isso fica demonstrado quando eles citam que há compromissos maiores a serem adimplidos, quando se referem ao núcleo político.



    Destaca as conversas e documentos já constantes na investigação, os quais indicariam uma série de comportamentos antiéticos e ilegais que necessitam de uma atenta investigação por parte das autoridades.



    Alega que a atuação do prefeito e de seu filho, vereador e presidente da câmara, representa uma verdadeira organização criminosa (ORCRIM), para diversas práticas fraudulentas em todos os setores. Indica que já foram alvo de outras duas investigações, Operação Colapso, que apura indícios de superfaturamento na contratação de leitos de UTI durante o período pandêmico, bem como a Operação Horizonte de Eventos, que investiga suspeitas de fraude em licitação para a implementação de iluminação pública em LED.



    [...]



    Atribui aos investigados, ainda, a autoria dos crimes de extorsão, coação no curso do processo, denunciação caluniosa, falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.



    Indica a presença do fumus commissi delicti e do periculum in mora. Quanto à prisão preventiva, argumenta que estão presentes os requisitos (aponta as provas já produzidas) e defende que necessária para garantia da ordem pública, a fim de que os requeridos cessem suas atividades criminosas e não voltem a delinquir, bem como que as medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se ineficientes para o caso concreto.



    Defende o afastamento cautelar do exercício da função, destacando que a manutenção dos agentes públicos no exercício da referida função pública possibilitará a reiteração e continuidade de suas práticas delitivas, restando comprovada a existência de urgência e perigo de ineficácia da medida, notadamente por terem praticado atos incompatíveis com as atividades, o que justificaria a suspensão do exercício da função pública, proibição de contato e proibição de acesso ou frequência a repartição pública.



    [...]



    Examinados. Decido.



    Trata-se de representação para decretação de medidas cautelares formulada pelos Delegados de Polícia da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – 2ª DRACO, referente aos fatos apurados nos autos de Inquérito Policial n. 7012776-40.2022.8.22.0005, que indicam possível prática de ilícitos penais, dentre eles, crimes contra a Administração Pública, em tese cometidos por autoridade com foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça, notadamente o Prefeito, razão pela qual foram distribuídos perante as Câmaras Especiais Reunidas (art. 118, I, alínea l, do RITJRO).



    [...]



    I.a) Prova/indícios de materialidade e autoria



    Os requerentes defendem que os representados instalaram um esquema de corrupção estruturado e organizado na estrutura político administrativa do Município de Ji-Paraná/RO, chegando a criar e aprovar uma Lei Municipal mediante o recebimento de vantagem indevida, rateada entre todos os integrantes do esquema.



    Imputa-se aos representados os crimes de constituição de uma organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), com objetivo da prática de diversos delitos, dentre os quais podem ser citados tráfico de influência majorado (art. 332, parágrafo único, do CP), corrupção ativa (art. 333 do CP), corrupção passiva (art. 317 do CP), extorsão (art. 158 do Código Penal), perseguição majorado (art. 147-A, §1º, inciso III, do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98).



    Dito isso, a existência dos fatos imputados aos representados restou devidamente demonstrada por meio do IP n. 7012776-40.2022.8.22.0005, bem como das Cautelares devidamente implementadas, notadamente de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e dos dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos (TJRO n. 7000008-48.2023.8.22.0005).



    [...]



    III.a) Do afastamento cautelar do exercício dos cargos públicos e proibição de ausentar-se do domicílio, bem como de contato com pessoas determinadas e acesso ou frequência a repartição pública.



    Os requerentes defendem a necessidade do afastamento cautelar do cargo público em relação aos representados Isaú (prefeito), Wellington (vereador - Presidente da Câmara), Elvis (vereador), Diego (Secretário), Ricardo (Procurador) e José (servidor público municipal), além da proibição de ausentar-se do domicílio (Estado de Rondônia) e, ainda, proibição de contato entre si ou familiares, ainda que por interposta pessoa (exceto a proibição de contato entre Isaú e Wellington, por serem pai e filho, respectivamente), bem como com os procuradores e servidores da controladoria do município e/ou da câmara municipal e, ainda, proibição de acesso ou frequência a repartição pública.



    Como cediço, se os delitos investigados guardam relação direta com o exercício do cargo, as medidas como o afastamento do exercício da atividade pública e proibição de contato constitui medida necessária para evitar a reiteração delitiva, bem como para impedir eventual óbice à apuração dos fatos. A propósito:



    [...]



    No caso dos autos, nota-se que os delitos investigados guardam relação direta com o exercício do cargo dos representados, de forma que mantê-los no cargo ou mesmo permitir acesso às repartições públicas constitui medida necessária para evitar a reiteração delitiva ou prejuízo às investigações.



    Foi apontado pelos requerentes que o representado Isaú já havia sido afastado e, ao retornar ao cargo, passou a exonerar ou transferir servidores que teriam atuado em feitos envolvendo interesses do seu grupo.



    [...]



    Dessa forma, indicados materialidade e suficientes indícios de autoria (amparados em provas documentais e testemunhais), bem como a necessidade de os representados manterem-se distantes de seus respectivos ofícios e sem possibilidade de fuga ou interferência, justificada o deferimento das medidas para evitar a reiteração delitiva ou prejuízo às investigações.



    Outrossim, conforme destacado pelo Ministério Público (ID. 23197941), o representado DIEGO não ocupa mais o cargo de Secretário Municipal de Fazenda, de forma que a medida mais adequada seria a proibição de sua nomeação para qualquer outro cargo comissionado na estrutura dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ji-Paraná/RO, assim como do representado JOSÉ BENOÁ, que deverá ser afastado unicamente das funções gratificadas que ocupa, de forma que a medida não atinge seu cargo efetivo de motorista de veículos pesados, cujas funções poderão ser regularmente exercidas em outra secretaria municipal distinta da Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos envolvidos no esquema criminoso investigado, tais como Câmara de Vereadores, Procuradoria-Geral do Município, Controladoria-Geral do Município, Gabinete do Prefeito e seus anexos, sem prejuízo de modificação em caso de descumprimento, na forma como dispõe o art. 286, §4º, CPP.



    [...]



    Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE a representação formulada pela Autoridade Policial, nos seguintes termos:



    1) INDEFIRO o pedido de prisão preventiva de Isaú Raimundo da Fonseca, Elvis Gomes Ferreira e Welinton Poggere Goes da Fonseca, por entender que, no presente momento, as demais medidas cautelares postuladas se revelam suficientes para o acautelamento da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 282, §6º, CPP, sem prejuízo da decretação em caso de descumprimento ou novos elementos (art. 282, §4º, c/c art. 312, §1º, ambos do CPP);



    2) DEFIRO a suspensão do exercício ou de assumir função pública dos representados, sem prejuízo da remuneração (art. 319, VI, do Código de Processo Penal), nos seguintes termos:



    i) Afasto Isaú Raimundo Da Fonseca do cargo de Prefeito Municipal, impedindo-o de assumir novo cargo/função comissionado perante a administração municipal de Ji-Paraná;



    [...]



    2.1.) O prazo inicial de afastamento/proibição será de 120 (cento e vinte dias) dias, sem prejuízo de sua posterior reavaliação, contado da data de sua respectiva intimação, ou seja, no dia da busca e apreensão, momento em que a autoridade policial irá intima-lo da decisão e certificar nos autos.



    3) DEFIRO a proibição dos representados Isaú Raimundo da Fonseca, Elvis Gomes Ferreira, Welinton Poggere Goes da Fonseca, Diego André Alves, Ricardo Marcelino Braga e José Benoá de Melo ausentarem-se do Estado de Rondônia, onde residem (art. 319, IV, do CPP);



    4) DEFIRO a proibição dos representados Isaú Raimundo da Fonseca, Elvis Gomes Ferreira, Welinton Poggere Goes da Fonseca, Diego André Alves Ricardo Marcelino Braga e José Benoá de Melo de terem qualquer forma de contato entre si ou familiares, ainda que por interposta pessoa (exceto a proibição de contato entre Isaú e Wellington, por serem pai e filho, respectivamente), bem como com os procuradores e servidores da controladoria do município e/ou da câmara municipal, nos termos do art. 319, III, do CPP, até que ultimadas as investigações ou sobrevenha decisão judicial em sentido contrário;



    5) DEFIRO a proibição dos representados Isaú Raimundo da Fonseca, Elvis Gomes Ferreira, Welinton Poggere Goes da Fonseca, Diego André Alves, Ricardo Marcelino Braga e José Benoá de Melo de acesso ou frequência a repartição pública municipal de Ji-Paraná, nos termos do art. 319, II, CPP, excetuado o acesso do representado José Benoá para o exercício do cargo efetivo, nos termos da manifestação do MP (ID. 23197941);



    [...].” (documento eletrônico 18; grifos meus e no original).



    Percebe-se, portanto, que os fatos utilizados como fundamentos pelos Delegados de Polícia para formular o pedido das medidas cautelares agora questionadas, e acolhidos pela Relatora do TJRO, referem-se a período anterior à investigação que deu ensejo às medidas já revogadas pelo TJRO a pedido das mesmas autoridades policiais, tanto que a decisão faz referência a outras duas operações policiais também instauradas para apurar suposta prática de crimes pelo paciente. 



     



    Portanto, tal como decidi anteriormente, é necessário que o paciente aguarde o término das investigações no cargo para o qual foi legitimamente eleito, uma vez que, ao menos nesta análise inicial, é possível verificar plausibilidade jurídica quanto ao que foi alegado pelos impetrantes. A mesma conclusão, insista-se, havia sido obtida pelas autoridades locais após a liminar que deferi no HC 236.297/RO.



    Além disso, considero que as medidas de proibição de contato com os demais investigados, entre si ou familiares, e de proibição de sair do Estado são desprovidas de proporcionalidade, porquanto a decisão de origem não demonstra, objetivamente, de que maneira seriam elas necessárias e adequadas (art. 282, I e II, do CPP) no caso concreto. Limita-se a fazer extensa narrativa dos fatos e das suas circunstâncias, bem assim de como se dava a suposta participação de cada um dos envolvidos, porém sem vincular o paciente a nenhuma conduta indicadora de risco à investigação ou de fuga, ainda que potencialmente.



    Nesse sentido:



    “Penal e Processual Penal. 2. Medida cautelar de suspensão do exercício da função pública. C